Tribunal: TJSP
Processo: 2171955-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de empresa do setor alimentício – restaurante – localizado às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, contra o Governador do Estado de São Paulo e Prefeito Municipal de Tremembé para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Exclusão do Prefeito de Tremembé do feito. Acompanho o i.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de empresa do setor alimentício – restaurante – localizado às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, contra o Governador do Estado de São Paulo e Prefeito Municipal de Tremembé para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Exclusão do Prefeito de Tremembé do feito. Acompanho o i. Relator Sorteado quanto ao ponto.
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos proibitivos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade econômica do impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual. Não há falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.
Dou provimento, em parte, ao agravo, afasto a carência, para prosseguimento do feito.